Tribunal: TJES
Processo: 0021774-31.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021774-31.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARDOSO FERREIRA

APELADO: DAVI CELESTRINO DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021774-31.2012.8.08.0014

A
P
TE/
APDO
:

SEBASTIÃO CARDOSO FERREIRA

A
P
DO
S/
APTES
:
DAVI CELESTINO e OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APEAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO SOBRE CONDIÇÕES DA VIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO. AUSÊNCIA DE VERBA PARA PAGAMENTO. ARGUMENTO AFASTADO EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. APRESENTADA JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Aquele que causa
r acidente de trânsito, deverá arcar com as consequências causadas pelo evento em terceiro.

2.

A discussão sobre as condições da pista com o intuito de atribuir a responsabilidade pelo infortúnio ao Poder Público devem ser feitas no momento oportuno e mantendo-se inerte a parte fica impossibilitada a referida discussão ante a ocorrência de preclusão.

3
.

As condições financeiras do condenado a pagar pensionamento não afiguram-se elementos hábeis a afastar o direito daquele que foi lesado em razão do acidente, na medida em que este encontra-se em situação de maior fragilidade. Recurso principal improvido.

4.

O recurso adesivo, na esteira do que dispõem os artigos 997, §2º e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser protocolizado de maneira conjunta com as contrarrazões, como se parte dela fosse. Erro grosseiro. Não conhecimento do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e não conhecer do recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021774-31.2012.8.08.0014

A
P
TE/
APDO
:

SEBASTIÃO CARDOSO FERREIRA

A
P
DO
S/
APTES
:
DAVI CELESTINO e OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que condenou os réus de forma solidária a pagarem aos autores o importe de R$10.000,00 a título de danos morais, pensão mensal de um salário-mínimo e R$2.216,96 por danos materiais.

O recurso principal foi manejado por um dos réus, motorista do caminhão, onde ele alega a ausência de condição financeira para arcar com os custos da condenação, bem como alega a ocorrência de culpa dos órgãos governamentais ao autorizarem o tráfego de veiculo em uma rodovia sem condições de dirigibilidade. Por fim, ele ainda pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

Já o recurso adesivo foi manejado pelos autores com o objetivo de majorar a verba indenizatória.

Esse é o contorno dos autos.

De plano, analisando com acuidade as peças processuais, vislumbro que a questão em tela é de fácil resolução.

Inicio o julgamento pelo recurso do réu.

I – DO RECURSO DO RÉU SEBASTIÃO FERREIRA

Como se observa, o objetivo do recorrente é apontar a sua fragilidade financeira para pagamento de mais um pensionamento, bem como indicar que o evento teria ocorrido por culpa de terceiro, ou seja, por negligência do ente estatal que não propiciou uma via com condições adequadas para trafegar.

Quanto a esta última questão, especialmente, é preciso dizer que já estaria preclusa.

E assim, digo, porque as alegações do apelante no sentido de indicar que o culpado pelo evento seria o Poder Público, que realizou diversas obras na pista, sem proceder com a devida sinalização e apurar suas condições de trafegabilidade, já foram devidamente enfrentadas em sede de decisão saneadora, oportunidade, inclusive, onde restou afastada a denunciação à lide feita em contestação, em que se pretendia trazer o DNIT para o polo passivo.

Naquela oportunidade, ao que se vê, o réu manteve silente, não se insurgindo quanto ao ponto, razão pela qual não há possibilidade de trazer tais argumentos nesta fase.

Assim, quanto ao ponto, penso que o recurso não pode prosperar.

Noutro ponto do recurso o apelante sustentou a sua fragilidade financeira frente a tantos pensionamentos que necessita pagar.

Neste ponto, penso que não há como prosperar a alegação do recorrente.

Isto, porque a referida argumentação não é suficientemente o bastante para obstar o pleito autoral, onde se tem o pedido de pensionamento em razão da condição física amargada por um dos autores, o qual perdeu o movimento das pernas, alterando toda a sua condição profissional, familiar e social.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
[...]4. No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento segundo o qual, é devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho.[...](Ap. Cível 0001478-32.2014.8.08.0009, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 16/12/2022)

Outrossim, considerando que a condenação é solidária, não há possibilidade de afastar o pedido autoral baseado tão somente na condição de um dos réus.

Como se observa, o recorrente foi responsabilizado pelo ato que causou diversos danos aos autores, logo, cabe a ele e a empresa a qual representava, arcar com as consequências e danos decorrentes do referido evento.

Diante dessas razões, penso que não há como acolher a pretensão recursal, razão pela qual dela conheço e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

II – DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES

Os autores sustentam a necessidade de reforma da sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

De plano, penso que a hipótese é de não conhecimento do recurso adesivo.

E assim digo, porque pelo que se percebe dos autos, houve um equívoco do causídico ao apresentar contrarrazões e recurso adesivo na mesma peça.

Da análise dos autos verifica-se que há apenas um protocolo, onde o patrono informa que estava apresentando contrarrazões e recurso adesivo de maneira conjunta, o que é vedado pela normativa processual.

A maneira utilizada pelo patrono dos autores para recorrer viola o disposto nos artigos 997, §2º e 1.010, ambos do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria é assente no sentido da impossibilidade de conhecer de razões adesivas apresentadas na mesma peça das contrarrazões, vejamos:

“
[...] 3-
É vedada a formulação de pedidos através das contrarrazões da Apelação Cível, uma vez que tal instrumento processual tem como finalidade a impugnação dos fundamentos do recurso da parte adversa, bem como eventual acolhimento do pedido importaria em violação ao princípio do non reformatio in pejus.
[...](Ap. Cível 0001676-02.2017.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
RECURSO ADESIVO
DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE.
O
recurso adesivo
da parte autora foi interposto de forma inadequada, pois veiculado na mesma peça das
contrarrazões
, em dissonância com o disposto no art. 997, § 2° c/c art. 1.010 ambos do CPC, o que enseja o seu não conhecimento.
Recurso
não conhecido
.(Apelação Cível, Nº 50058735420218210015, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 13-12-2023)

“
[...]Não conhecimento do pedido formulado em
contrarrazões
por não ter sido observado o disposto nos artigos 997 e 1.009 do CPC, que determina a interposição de
recurso
de apelação ou
adesivo
. Caso em que a parte ré formulou pedido de reforma da sentença ao final das
contrarrazões
, deixando, por conseguinte, de observar os requisitos previstos na legislação processual civil.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50067868820158210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-08-2023)

Por fim, registro que deixo de proceder a intimação prévia da parte sobre o tema, na medida em que o vício observado é insanável.

Diante do exposto, não conheço do recurso adesivo em tela.

Deixo de fixar qualquer verba a título do artigo 85, §11 do CPC, uma vez que não houve condenação na instância originária.

É como voto.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado externado:

a)
conheço do recurso do réu e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro em 2% os honorários de sucumbência, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça;

b)
não conheço do recurso adesivo dos autores.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.